Tribunal: STF
Processo: Rcl 92287
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Associação Educacional Nove de Julho contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região – TRT2 proferida no Processo 1000608- 54.2021.5.02.0069, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Súmula Vinculante 10.
 
A reclamante sustenta, em síntese, que:

1. Em 21/05/2021, GERSON MOURA DUARTE ajuizou em face da Reclamante a Ação Trabalhista nº 1000608-54.2021.5.02.0069, tendo pleiteado a condenação desta peticionante em diversos pontos, em destaque, o pagamento das diferenças salariais decorrentes de reenquadramento por “adicional de nível”, sob a fundamentação de descumprimento de pagamento do pactuado. 
2. Desde a primeira oportunidade, a empresa, ora Reclamante, suscitou que referida verba não seria cabível por força da prescrição total, por violar o §2º do artigo 11 da CLT. (doc. 1, p. 2).
 
Argumenta, ainda, que o Tribunal reclamado:

[...] ao deliberadamente deixar de aplicar regra prescricional legalmente prevista, consubstanciada no art. 11, §2º da CLT, especialmente quando cumpridos os requisitos lá previstos, acabou por negar vigência ao dispositivo mencionado, reconhecendo, pela via inadequada, sua inconstitucionalidade por meio do método de controle de constitucionalidade sem redução de texto (doc. 1, p. 4).

Segundo sustenta:

25. Extrai-se do verbete §2º do artigo 11 da CLT, aplicar-se-á a prescrição total na hipótese de lesão decorrente de ato único do empregador - o que seria o caso dos autos, já que, considerando as premissas consignadas no próprio v. Acórdão Regional, esse "ato único" se verificaria quando o autor da ação trabalhista, alega que referido “adicional de nível” foi pactuado quando da contratação em 03/08/2009, porém descumprindo, sendo a ação trabalhista proposta somente em 21/05/2021, ou seja, 12 anos após o ato único. 
26. Nesse sentido, o não pagamento sucessivo da gratificação se trataria de mera consequência patrimonial deste ato único, ou seja, a perpetuidade dos efeitos do descumprimento original (ato único). 
[...]
28. Assim, considerando que os requisitos necessários para a caracterização da prescrição total (art. 11, §2º da CLT) estão presentes, mas mesmo assim, o julgador entendeu que deveria se aplicar a prescrição parcial, se verifica uma nítida afronta direta ao que se consolidou na Súmula Vinculante nº 10 do E. STF, vez que embora a decisão de órgão fracionário não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afastou sua incidência (doc. 1, p. 7).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:

[...] ser julgada procedente, cassando-se, se possível em decisão monocrática, nos termos do art. 161, parágrafo único do RISTF, a decisão que julgou nos autos 1000608- 54.2021.5.02.0069 da 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo (TRT da 2ª Região), suspendendo-se todos os efeitos e atos decisórios praticados com base na decisão reclamada, assegurando-se a aplicação integral da regra do art. 11, §2º da CLT, vez que cumpridos todos os requisitos necessários para tanto (doc. 1, p. 11).

É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é improcedente porque não se vislumbra violação ao enunciado da Súmula Vinculante 10.

Neste caso, conforme relatado, a reclamante sustenta que o ato impugnado desrespeitou a Súmula Vinculante 10, por não observar o § 2º do art. 11 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

Transcrevo o teor da Súmula Vinculante 10:

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

O § 2º do art. 11 da Consolidação das Leis do Trabalho, por sua vez, tem o seguinte teor:

§ 2º Tratando-se de pretensão que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração ou descumprimento do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei.

Conforme o verbete sumular acima transcrito, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, o Supremo Tribunal Federal verificará se o afastamento da norma, no caso concreto, deu-se em função de declaração, explícita ou implícita, de inconstitucionalidade.  

Ressalto que o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional,  mesmo que de forma não declarada. 

 Observo que, no processo em análise, ao julgar o recurso ordinário, o Tribunal  Regional do Trabalho da 2ª Região assim consignou quanto ao art. 11, § 2º, tido como afastado: 

Prescrição total. Ato único
Pretende a reclamada o pronunciamento da prescrição total por ato único do empregador no que se refere ao pedido de "adicional de nível III", sob a invocação da Súmula 294 do C. TST, uma vez que o direito invocado estaria fundado em norma interna da empresa e não em preceito de lei. 
Pois bem.
De acordo com a Súmula 294 do TST, "Tratando-se de ação que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei." (destaquei). 
No caso, contudo, não há alegação de qualquer alteração do pactuado, mas sim de inadimplemento da parcela denominada adicional de nível III, que estaria prevista em plano de carreira da reclamada. 
Desse modo, não se ajusta ao caso o entendimento disposto na Súmula citada. 
Veja-se, no mais, que a pretensão do reclamante é de trato sucessivo, sendo sua exigibilidade renovada mês a mês. 
Assim, começa-se a contar novamente o prazo prescricional no vencimento, razão pela qual não há prescrição total a ser declarada, mas apenas a prescrição parcial. 
Nego provimento (doc. 22, pp. 3-4, grifos no original).

Pelos fundamentos da decisão reclamada, verifico que esta não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 

 Assim, não há desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10, mas interpretação dos dispositivos legais infraconstitucionais.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A JULGADO COM EFEITOS INTER PARTES. AGRAVO IMPROVIDO. I - Não existiu afronta à Súmula Vinculante 10, visto que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. II - No caso, além de o agravante não ter fundamentado seu pedido de suspensão do feito com base no Agravo em Recurso Extraordinário 1.208.460/GO, os efeitos deste julgado são inter partes e, portanto, não se aplicam à presente reclamação. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.972 ED-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.036 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021 – grifei).

Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não houve afastamento da aplicação do art. 2º, §§ 2º e 3º, e do art. 448-A, caput e parágrafo único, da CLT e do art. 513, § 5º, do CPC , no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas e processual. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 56.882 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/5/2023 – grifei).

Seguindo essa mesma orientação: Rcl 61.429/PE, DJe 11/8/2023; Rcl 61.918/MG, DJe 8/9/2023 e Rcl 91.877/SP, DJe 19/3/2026, todas da minha relatoria.

Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).
 

Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator